Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CAPITULAÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO POBATÓRIA TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, ao aproximar da vítima idosa com sua motocicleta, empurrou-a na calçada da rua e, após o acidente, desferiu sucessivos golpes com um cabo de aço retirado de sua moto, não prosseguindo com sua conduta devido a intervenção de terceiros.
II – Os autos informam que o indiciado figura em inúmeras ocorrências policiais recentes, registradas no ano de 2024 e de 2023, por ameaças e lesões corporais em via pública que, por mais que não se prestem para configurar maus antecedentes, indicam a sua periculosidade, que se vê envolvido, recentemente, em possíveis práticas de crimes de ofensa à integridade física.
II I- Em relação a alegada desproporcionalidade da capitulação provisória, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente, conforme indiciamento da autoridade policial, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
IV - A respeito da condição de saúde do paciente, o fato de realizar tratamento psicológico e psiquiátrico, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ademais, inexiste nos autos Laudo de Exame Psiquiátrico conclusivo no sentido de que o paciente era ao tempo da ação parcialmente incapaz de se autodeterminar.
V – Ordem denegada.